Tribunal: TJBA
Processo: 8005907-28.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8005907-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: CHARLES FERREIRA DA SILVA Advogado(s): MANUELA OLIVEIRA MEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO ED na Revisão Criminal n. 8005907-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal Requerente: Charles Ferreira da Silva Advogado: Manuela Oliveira Meira (OAB/BA 77287) Requerido: Ministério Público do Estado da Bahia Composição do julgamento da Apelação: Des. Julio Cezar Lemos Travessa (Relator), Ivete Caldas Silva Freitas Muniz e Geder Luiz Rocha Gomes. EMENTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO JULGADO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS QUE POSSUEM NÍTIDO FIM MODIFICATIVO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O recurso deve ser conhecido, porque tempestivo e sendo os demais requisitos de admissibilidade obedecidos. No entanto, no que se refere às alegadas omissões e contradições supostamente existente no Acórdão embargado, essas não se verificam. 2. Da leitura da ementa do Acórdão embargado, verifica-se que houve enfretamento das teses sustentadas pela defesa, com a conclusão de que se tratou de uma mera reiteração das matérias já analisadas quando do julgamento da apelação criminal. 3. Como é cediço, a ação de revisão criminal não pode ser utilizada como reiteração do recurso de apelação, tendo sua fundamentação vinculada, nos termos do art. 621, CPP. 4. Desta forma, o Acórdão embargado agiu nos estreitos limites legais da matéria compatível com a ação autônoma de revisão criminal. 5. De mais a mais, não há que se falar em contradição pela condenação com base na palavra dos policiais, notadamente porque, como é cediço, “O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo, conforme jurisprudência consolidada, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade.” (STJ HC n. 910.549/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.) 6. Observa-se, assim, que, em verdade, pretende o Embargante a rediscussão da matéria já julgada, uma vez que, embora informe a existência de vícios na decisão embargada, deixou de apresentar quaisquer incongruências no julgado, não sendo possível a reforma através da via pretendida. (STJ – EDcl no REsp 1201583/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, J. 21.06.2011, DJe 29.06.2011) 7. Portanto, inadmissível o manejo do presente recurso com o fito de se obter uma reavaliação valorativa acerca dos fatos, pois se trata de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há, de fato, obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão na decisão recorrida, o que não ocorreu na hipótese em comento. 8. Com efeito, “não é possível em embargos de declaração, alterar, mudar ou aumentar o julgamento” (in Cód. Proc. Penal Interp., Mirabete, p. 1603, 11ª edição). 9. Parecer da Procuradoria de Justiça pela rejeição dos Embargos de Declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos nos autos da Revisão Criminal de nº 8005907-28.2025.8.05.0000, sendo Embargante Charles Ferreira da Silva e Embargado o Ministério Público. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo conhecimento e rejeição do recurso, para manter a decisão atacada em todos os seus termos.